Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-47.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001978-47.2011.8.14.0006

RECORRENTE: DAVID CONCEICAO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0001978-47.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
DAVID CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELA CERTIDÃO DE ÓBITO,
LAUDO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL COM CADÁVER E LAUDO DE NECROPSIA MÉDICO LEGAL, QUE ATESTOU QUE A VÍTIMA FALECEU EM VIRTUDE DE HEMORRAGIA INTERNA, DEVIDO A LESÃO DE VÍSCERAS TORÁCICAS E ABOMINAIS POR

PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO (BALAS), DECORRENTE DE AÇÃO PÉRFURO-CONTUNDENTE.
OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DAVID CONCEIÇÃO SILVA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(ID nº 20667542), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 91/94, ID nº 20667248), em síntese, que no dia 18/10/2008, por volta das 23:30 horas, a vítima participava de um aniversário, quando repentinamente e sem chances de defesa foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo vindos do denunciado, tendo a vítima vindo a óbito no local do crime. Após o fato o denunciado empreendeu fuga. Consta nos autos que a motivação do crime se deu por vingança, visto que, anos atrás o denunciado prometeu matar todos aqueles que poderiam ter evitado a morte de seu primo no local do fato. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 459/469, ID nº 20667542),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 482/492, ID nº 20667545),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 501/504, ID nº 20667551),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 510/521, ID nº 21809368),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através da
Certidão de Óbito (ID. 20667245); Laudo de Levantamento de Local com cadáver (ID. 20667245); Laudo de Necropsia Médico Legal (ID. 20667247), ao qual atestou que a vítima faleceu em virtude de HEMORRAGIA INTERNA, devido a lesão de vísceras torácicas e abominais por projéteis de arma de fogo (balas), decorrente de ação perfuro-contundente.

Em relação à autoria, há nos autos provas suficientes, através dos depoimentos colhidos em juízo. Vejamos:

A testemunha,
DIONATAN JOHN BATISTA DA SILVA
, relatou em juízo:

Que foi convidado para o aniversário, mas em nenhum momento chegou a ver o acusado no aniversário, que até o momento que estava presente, estava ocorrendo tudo bem, que lembra que estava com seu filho pequeno, e que deu vontade dele dormir e foi embora, com sua antiga esposa, que recorda que nunca foi chamado sobre esse depoimento (fazendo menção ao depoimento prestado na delegacia à época dos fatos), que enxergava o De Paula (vítima), e enxergava, também, o acusado, isso quando ele ia de vez em quando a casa dos parentes dele no Curuçambá, que via sempre o finado De Paula, porque ele era padrasto da criança, da filha da esposa dele, que sobre a informação acerca da motivação do crime, que prestou declarações em delegacia, informa que está querendo se recordar, porque não lembra de ter sido chamado para nenhum depoimento sobre esse homicídio, que está tentando se recordar, mas não está recordando sobre esse depoimento, que reconhece sua assinatura no termo de declaração que lhe fora mostrado em audiência, referente à colheita de termo tomada em delegacia, quando da ocorrência do fato, tendo informado que não recorda, mesmo estando sua assinatura, que ouviu falar que o De Paula foi morto, que morava próximo, que soube da morte do De Paula porque teve a correria, alvoroço e voltou ao aniversário, que mataram De Paula em frente da casa onde ocorria o aniversário, que morava há duas ruas do local do fato, que não ouviu os disparos, que sabe dizer que a vítima morreu de tiros, porque foi ver o corpo no local, que acredita que morreu no local, mas não sabe onde pegou os tiros na vítima, que quando retornou ao aniversário disse que soube de informações que está no depoimento que a Promotora de Justiça leu em audiência, tendo confirmado que é verdade o que consta no termo de declarações, porque está escrito, que não sabe dizer como o rapaz acusado de matar a vítima fugiu do local, porque não estava no aniversário mais, que estava antes, mas tinha saído para levar seu filho que ainda era bebê, que o motivo do crime seria de que teria ocorrido um outro assassinato, sendo parente do acusado, que eram primos, que o nome do primo do acusado era Ozias, que lhe informaram no local que o motivo foi esse, mas, não pode dizer que o motivo tenha sido por isso, e, também, não pode dizer que tenha sido ele, o acusado, por que não estava no local, que no local lhe informaram que quem tinha matado a vítima seria um rapaz que tinha chegado lá e matado ele, não sabendo se ele tinha desavença com outras pessoas, que não recorda do depoimento prestado em delegacia, informou que o motivo da morte do De Paula seria em razão da morte do finado Bozinho, que disseram que era primo do acusado que tinha feito os disparos, disseram que seria esse rapaz, primo do Bozinho, que teria matado o De Paula, mas não pode dizer que foi ele, porque não viu, que disseram que sim, era ele, o David, que tem como provar que não estava lá, porque sua ex-esposa ainda é viva, mora aqui próximo, e pode confirmar o que o depoente está falando agora, que não sabe informar quantos tiros, nem em que local do corpo a vítima foi atingida, que não sabe informar quantos anos tinha De Paula quando morreu, que o assassinato ocorreu de noite, mas não recorda o horário, não recordando se era no início da noite ou mais tarde, só sabe que chegaram de madrugada para recolher o corpo, que não recorda o nome da rua onde ocorreu o assassinato, que faz muito tempo que não mora lá, que era o bairro Curuçambá, e o Município Ananindeua, que se recorda do bar da Dona Maria, que ficava na esquina da rua da sua casa, que confirma que lhe informaram que a moto do autor do crime estava no canto, em frente ao bar da Dona Maria, correu, pegou a motocicleta e saiu, que recorda que lhe disseram que o nome do rapaz que assassinou a vítima era David; que quem comentou que o David foi o autor do crime, foram as pessoas que estava, ao redor do corpo da vítima, que não recorda dos nomes, que tinha bastante gente no aniversário, que chegou no aniversário uma base de 8h e saiu umas 10h, que está tentando se recordar, pois seu filho dorme cedo, que foi para Santa Catarina a trabalho, que não foi ameaçado, que estava no aniversário com sua ex-esposa, e meu filho de colo, que quem saiu com o depoente foi sua ex-esposa e seu filho, que o aniversário era da filha da esposa do finado De Paula, que quando saiu ficou o De paula, bastante gente, a esposa e a filha também estava lá, QUE não recorda porque informou que presenciou o fato, mas não presenciou, que não recorda porque estava assim, QUE não foi coagido na delegacia a prestar depoimento, mas houve ameaça da família da vítima, de morte, que saiu de sua casa e está morando de aluguel para cá (Santa Catarina), que foi ameaçado de morte pela família da vítima porque informaram que ele era parente deles também, parente do finado Bozinho, eles pensavam que eu era parente do Bozinho, que não tem vínculo com o acusado, que eles pensavam que o depoente era parente, porque ele e o finado Bozinho eram idênticos, que informa que sofreu acidente, perdendo seu braço e sua perna, passando bom tempo em depressão e que agora que está voltando, tentando se recuperar, que esse acidente foi de trabalho, em serraria, que não teve sequelas, que perdeu um mão e uma perna, que está passando por uma situação, que está tentando se recuperar e ainda lhe metem em uma situação que não tem nada a ver, que não lembra de nada, que ao perder um braço e uma perna, sua vontade é só de morrer naquele momento, que você não vai puxar o passado, que não vai tentar relembrar uma coisa tão ruim que aconteceu na sua vida, então você já quer esquecer as coisas da sua vida ruim, que o seu acidente foi depois do crime, que acha também, que não consegue ler e compreender o que está em um texto, que sobre a autoria e motivação do crime soube através de pessoas que lhe falaram que estavam na festa” (...)”.

A testemunha
SANTANA ALVES CONCEIÇÃO
, em juízo, afirmou:

Que não recorda de seu depoimento na delegacia, que recorda da vítima, que recorda de Bozinho, que ele morreu, que quem o matou foi o Mauro, que este não era parente de De Paula, que ouviu dizer que quem matou a vítima foi o acusado Davi, que quem falou isso foram as pessoas que passaram pelas ruas, que o fato aconteceu em um aniversário, na rua, no bairro Curuçambá, no período da noite, que após o fato, Davi continuou morando em sua casa normalmente, que não lembra com o que o acusado trabalhava, que não recorda se o acusado tinha moto, que não sabe informar por que acusaram Davi do crime, não sabe informar se a vítima era do mundo do crime, que a vítima morreu de revólver, não lembra em que ano.

A testemunha
SUELEM TAINAR BRITO FERREIRA
, em juízo, afirmou:

Que recorda de seu depoimento na delegacia, que era companheira da vítima na época, acerca do fato informou que era aniversário de sua filha e estavam na rua, que ao entrar na casa, escutou um barulho de tiro e ouviu pessoas gritando, que a casa onde estava ocorrendo tudo era de sua mãe, que a vítima estava na parte externa da casa, que estava com pessoas que não lembra, que ficou desesperada quando ouviu os tiros, foi para fora e lá fora essas pessoas só falaram o nome da pessoa que matou, que seria o Davi, que conhecia Davia só de vista Só de vista, pelo bairro onde ocorreu o fato, apesar de eu não morar lá com a vítima, eu era de lá antes de se juntar com a vítima e via o acusado pelo bairro, que ouviu falar, que seu ex (a vítima) também era do mundo do crime, antes de se envolver com ele, e parece que havia um “rolo” e que alguém vendeu algo para alguém, mas não entendeu isso direito, que saiu essa história de que a vítima e o acusado através de um roubo ficaram devendo um para o outro, que recorda, vagamente, que um parente do acusado foi morto na presença da vítima em um bar e que o acusado juro vingança para a vítima e para as outras pessoas que se envolveram na morte do parente do acusado, e que a senhora deu o nome em seu depoimento de “bozinho”, recorda disso; que bozinho era primo para o acusado, que não recorda que aconteceu essa situação de ameaça do acusado para com a vítima e outras pessoas devido a morte de seu primo, que não sabe informar se a vítima estava sendo ameaçada por alguém na época dos fatos e nem a vítima lhe falou nada, que quem disse que foi o David, foi a família do acusado, primas, que o nome de uma delas era Mariane, que conhece Jhonanta batista, que era primo do acusado, que não era próxima de parentes do acusado, que não viu o acusado depois do fato, e veio saber agora pouco, que foi falado, após o fato, que se lembra que o acusado estava andando na rua várias vezes na frente da festa, procurando o acusado, mas não lembra o nome das pessoas que falaram isso, que Lica é Prima do acusado, que a vítima foi socorrida, mas acha que morreu no local, que só a vítima foi atingida; que não viu o acusado no dia do fato, mas tinha parentes próximos, que a vítima já tinha se envolvido no mundo do crime antes, que soube após o fato que a vítima e acusado tinham alguma transação, que tinha, na festa, alguns parentes do acusado, tia e primas.

A testemunha
LOURDIENE VASCONCELOS MIRANDA
, em juízo, afirmou:

Que não recorda do depoimento sobre os fatos, Que não lembra de ter sido convidada para a festa, e se foi, foi sem ser convidada, que conhecia a vítima, que era seu vizinho, que não conhecia o acusado, que o que viu foi um rapaz passar mais de uma vez e estacionou a moto no bar da maria e depois ele veio correndo pegou a moto e saiu, e, após o fato, que soube que o nome dele era David , que viu ele correndo para subir na moto, que as características dele era moreno, forte e estava de chapéu ou capacete, que não recorda se tinha alguma cicatriz ou tatuagem, que ouviu disparos de armas de fogo, quando ele veio correndo; que estava dentro de casa, que avistou essa dinâmica por que quando ouviu o disparo, saiu de casa e viu a pessoa correndo, que não sabia o que havia acontecido ainda, que quando chegou no aniversário e soube de tudo e informou o que viu para as pessoas da festa, que não viu se ele estava com arma de fogo na mão, que as pessoas que estavam na festa, falaram que era Davi, primo da Mariane, que não sabe a motivação do fato, que viu o acusado, antes do fato, uma vez na Casa de Mariane, que ouviu sobre uma suposta vingança do acusado sobre a morte do bozinho, que foi falado no lugar após o fato, que nunca viu a vítima brigando com alguém, que ele era uma pessoa calma, que sobre o acusado, ouviu falar apenas de fama.

Em sede de interrogatório, o réu
DAVID CONCEIÇÃO SILVA
negou a prática delitiva, afirmando:

Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, que não sabe por que foi acusado; que na época dos fatos estava, provavelmente, trabalhando na coleta de lixo terraplena, que tinha carteira assinada na época, que tem colega que pode depor a seu favor confirmando isso, que tinha turno nessa época, que pegava das 06 h até 18h, e na época os turnos passavam do horário, que não conhecia a vítima, que morava na Terra Firme na época, que ia para o trabalho de bicicleta, que já teve moto, que não recorda à época, que não sabe informar por que as pessoas estão lhe acusando, dizendo que era ele quem matou a vítima e que viram ele montado em uma bicicleta no local do fato, que soube que estava sendo acusado quando foi preso em 2023, que não soube pela sua família que estavam falando dele como executor do fato, que viajou, em 2020, para Santa Catarina, que teve baixa em sua carteira de trabalho quando foi hospitalizado por uma doença (Anemia grave) e fez um acordo para sair do trabalho, sai em 2008 pelo mês de agosto, que na época dos fato estava trabalhando fazendo diária talvez, não lembrando a época que ficou doente; que soube do fato muitos dias depois, que estava trabalhando na época na terraplena, que sua jornada de trabalho era: saia 5h de bicicleta e saia de lá por volta de 18h e quando chagava cedo, ia para o colégio, se estivesse cansado não ia e descansaria.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que o acusado fora avistado, em que pese inicialmente não saber o nome de quem se tratava, por uma testemunha evadindo- se do local, após o crime, corroborado com o depoimento de outras testemunhas indiretas, somado a isso, a contradição ocorrida durante o interrogatório do réu, que aduz, inicialmente, que estava trabalhando de carteira assinada, e, posteriormente, informa que talvez estivesse fazendo diária, sem comprovação alguma de tal fato
.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o crime por não ter sido ainda juntada a documentação do hospital informada pela defesa em memoriais. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória (...)”.

Importante destacar também que em que pese a Defesa ter fundamentado que no dia dos fatos, o recorrente estava realizando procedimento médico no Hospital Santa Clara, observa-se que os documentos anexados à Id nº 20667546 - Pág. 2 e Id nº 20667546 - Pág. 3 não comprovam os fatos alegados pela Defesa.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 01/10/2024